Tribunal: TJBA
Processo: 0335570-39.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0335570-39.2012.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ANDRÉ GUIMARÃES CONSTRUÇÕES LTDA Advogado(s): LEONARDO BARUCH MIRANDA DE SOUZA, STEPHANE MATHEUS LINS, TANDE DOS SANTOS BANDEIRA APELADO: CRISTIANE SOUZA DE MELLO Advogado(s):JOAO LUIZ DE FREITAS SANTOS ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO DE DANOS. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. CULPA DA PROMITENTE VENDEDORA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. INCIDÊNCIA DO INPC DESDE OS DESEMBOLSOS. SÚMULA 543 DO STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Caso em análise: 1. Cuida-se de apelação cível interposta contra sentença que declarou rescindido o contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes, reconhecendo o inadimplemento contratual da ré em razão do atraso na entrega do imóvel. 2. A decisão determinou a restituição integral das quantias pagas pela autora, com correção monetária pelo INPC desde cada pagamento e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, abatendo-se o valor previamente depositado em juízo pela apelante. Questão em discussão: 3. Definir o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a restituição de valores pagos pelo promitente comprador, diante da rescisão contratual motivada por inadimplemento da vendedora. Razões de decidir: 4. Constatado o atraso na entrega do imóvel, mesmo após o prazo de tolerância contratualmente previsto, caracterizou-se a mora da vendedora e seu inadimplemento contratual. Em tais hipóteses, a jurisprudência do STJ, com destaque para a Súmula 543, determina a restituição integral dos valores pagos pelo comprador, corrigidos desde os desembolsos e acrescidos de juros de mora a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil. 5. A aplicação do Tema 1002/STJ foi afastada por não se tratar de rescisão por iniciativa do comprador. 6. Ausente justificativa plausível para a retenção de valores, impõe-se a restituição total e imediata. Tese e dispositivo: 7. Em caso de rescisão contratual motivada pelo inadimplemento do promitente vendedor, impõe-se a restituição integral das quantias pagas, com correção monetária pelo INPC desde os pagamentos e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, afastada a aplicação do Tema 1002/STJ. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º 0335570-39.2012.8.05.0001, em que figuram como apelante ANDRÉ GUIMARÃES CONSTRUÇÕES LTDA. e como apelada CRISTIANE DOS SANTOS SOUZA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, 15 de julho de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23